Tribunal: TJMT
Processo: 0000598-34.2015.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000598-34.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS JACASENO - CPF: 769.389.641-49 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL DE SOUZA - CPF: 977.419.731-34 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CELSO TONELLO - CPF: 211.862.940-00 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000598-34.2015.8.11.0005

APELANTE: LUIZ CARLOS JACASENO

APELADO: CARLOS DANIEL DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DURANTE CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DEVER DE CUIDADO E DE DISTANCIAMENTO SEGURO - NÃO OBSERVÂNCIA - ABALO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em rodovias, o dever de manter cuidado e atenção frontal e lateral, além de distância segura dos demais veículos, é redobrada. Se não demonstrada a adoção dessas cautelas pelo réu na conversão para a esquerda, conclui-se pela sua culpa exclusiva.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, para atender ao caráter sancionatório e inibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória e Reconvenção julgadas improcedentes, com a condenação de ambos os litigantes às custas e aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

O autor alega que o simples fato de trafegar na preferencial já demonstra, por si só, a culpa da parte contrária, e que o caso é de dano moral “puro”.

Aduz que os termos narrados no Boletim de Ocorrência não foram contestados pelo apelado, que apenas divergiu sobre o ponto de impacto.

Acrescenta que a motocicleta está registrada em nome de sua companheira mas que isso não o torna parte ilegítima para pleitear os ressarcimentos dos danos materiais.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide originária.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 60697956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que no dia 15/08/2014, por volta das 20h, trafegava pela Rodovia Roberto Campos, no trevo do Bambu, na cidade de Diamantino/MT, o apelado adentrou bruscamente na via preferencial
.

Este, por sua vez, afirma que o apelante, ao conduzir a motocicleta com faróis desligados, não vu que ele (apelado) já estava em manobra de conversão na pista e, com isso, a L200 que conduzia foi atingida na lateral direita traseira.

No Boletim de Ocorrência, o apelado informou que estava na mesma via do apelante mas em sentido contrário (Alto Paraguai a Novo Diamantino).

Acrescenta que saiu para o acostamento e, ao verificar que podia, cruzou a pista em conversão para a esquerda, quando então seu veículo foi atingido pela moto.

Não foi confeccionado laudo pericial para que se determinasse tecnicamente o responsável pelo acidente.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem julgou improcedente o feito sob o fundamento de ausência de verossimilhança da versão do apelante. Contudo, o conjunto probatório existente na lide lhe é favorável.

O CTB dispõe, no art. 34, que
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

E no art. 37 determina que
nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
.

As narrativas expostas por ambas as partes não confirmam a culpa exclusiva da vítima, como alega o apelado, já que era dele o dever de redobrar a cautela para realizar manobra em que era preciso adentrar na contramão.

Além disso, o episódio foi em período noturno, e não há sequer indícios de que a moto estava com os faróis apagados (art. 373, inciso I, do CPC).

As fotografias de fl. 06 do ID nº. 60697953 ratificam esse entendimento, pois mostram claramente que o impacto no automóvel foi na porta direita traseira. Isso mostra o apelado estava prestes a virar para a esquerda quando ocorreu a colisão.

A tese defendida pelo apelante coincide com as marcas deixadas no veículo, e cumpria ao apelado a contraprova (art. 373, inciso II, do CPC).

Porém, nenhuma das pessoas que presenciaram o fato foi arrolada como testemunha, tampouco foi requerida perícia técnica.

É evidente a
culpa exclusiva do réu
, que
não guardou distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal (art. 29, inciso II, do CTB), e não há no processo nada que desconstitua essa conclusão (art. 373, inciso II, do CPC).

À vista disso, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização pelos prejuízos materiais correspondentes aos reparos necessários na motocicleta, independentemente de não estar registrada em seu nome, pois a conduzia no momento do episódio.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do apelante, uma vez que a gravidade do acidente causou-lhe medo extremo ante o risco de morte. Por consequência, é devida a indenização por dano moral.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta ilícita.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, uma vez que está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Nesse sentido:

RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. OBSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PELA MESMA RODOVIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura culpa na modalidade de imprudência a manobra de conversão à esquerda em Rodovia, sem as cautelas devidas, obstruindo a trajetória de veículo que trafega em sentido contrário
.
Na análise da culpa, a conduta culposa daquele que imprime essa manobra é fator preponderante sobre eventual excesso de velocidade
.

O montante relativo ao dano moral deve ser obtido pelo magistrado com sensibilidade e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que a reparação pecuniária constitua, por um lado, enriquecimento indevido do lesado, e, de outro, não seja ínfimo de forma a não representar, para o lesante, justa reprimenda, nem em quantia que supere suas possibilidades
.
(TJSC, Apelação Cível n. 2010.000091-5, de Maravilha, rel. Cesar Abreu, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 29-04-2010, sem grifos o original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA.
ABALROAMENTO EM RODOVIA. ULTRAPAS-SAGEM SEGURA. CONVERSÃO À ESQUERDA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PERMITIDO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. ART. 37 DO CTB
.
É dever daquele que pretende converter à esquerda em rodovia, não havendo local indicado para tanto, sair para o acostamento do lado direito e aguardar momento oportuno para a conversão. Inteligência do art. 37 do CTB. Dever geral de cautela (art. 34 do CTB) daquele que efetua manobra que também não foi observado. Ausência de conduta imprudente do veículo que se deslocava no mesmo sentido do réu e efetuava ultrapassagem em local permitido, sendo surpreendido pela manobra repentina do demandado
. Sentença de procedência da ação mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70081091613, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-09-2019,
sem destaques o original).

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a culpa exclusiva do réu, determinar que ele arque com os gastos para o reparo da motocicleta, fixar em
R$10.000,00
a indenização pelos
danos morais, com atualização pelo INPC
a partir desse arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratório de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), além de inverter os ônus da sucumbência - o apelado arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação na lide principal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020